Tribunal: TJES
Processo: 5008711-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008711-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESTITUIÇÃO. PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES LEGAIS. ATRASO NA ALIENAÇÃO DE BENS DECORRENTE DE FATORES EXTERNOS. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR POR QUEBRA DE CONFIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a destituição do administrador judicial da Massa Falida do “Banco Santos Neves”, sob alegação de desídia na liquidação dos ativos da massa e de conflito de interesses com outra massa falida sob sua gestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a destituição do administrador judicial encontra fundamento em descumprimento de deveres legais; e (ii) avaliar a existência de conflito de interesses na sua atuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A destituição do administrador judicial, nos termos do art. 31 da Lei nº 11.101/2005, tem natureza de penalidade e exige a comprovação do descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo à massa falida.

4. Os elementos dos autos demonstram que o agravante promoveu diligências regulares para a alienação dos bens, tendo a demora decorrido de fatores alheios à sua atuação, como a suspensão de prazos durante a pandemia da Covid-19, sucessivas substituições de magistrados no feito e sua própria internação hospitalar.

5. A Lei n° 11.101/2005, na redação vigente ao tempo dos fatos, não estabelecia prazo máximo para alienação dos ativos da massa falida, razão pela qual não há fundamento para a destituição por descumprimento de prazo legal.

6. Quanto ao suposto conflito de interesses, restou comprovado que o agravante comunicou o juízo falimentar assim que tomou conhecimento de possível incompatibilidade, requerendo providências e, posteriormente, apresentando pedido de renúncia à administração da Massa Falida do “Grupo Escon”, o que foi deferido.

7. Não havendo
qualquer
conduta comissiva ou omissiva que desabone a atuação do agravante na condução da
falência do Banco Santos Neves,
revela-se equivocada sua destituição do encargo por desídia processual e/ou conflito de interesses.

8
. Diante da quebra da relação de confiança entre o juízo falimentar e o agravante,
deve haver
a substituição do administrador judicial, afastando-se, contudo, as penalidades decorrentes da destituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para afastar a penalidade de destituição do agravante, mantendo-se, porém, sua substituição no encargo de administrador judicial.

Tese de julgamento
:

1. A destituição do administrador judicial exige a comprovação de descumprimento de deveres legais ou prática de ato lesivo à massa falida.

2. A demora na alienação de bens da massa falida, quando motivada por fatores externos e alheios à atuação do administrador, não configura falta grave apta a ensejar sua destituição.

3. A mera coexistência de nomeações em diferentes massas falidas não caracteriza, por si só, conflito de interesses, sobretudo quando há comunicação prévia ao juízo e pedido de renúncia tempestivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 22 e 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.740.911/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/02/2019, DJe 14/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1.662.642/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017, DJe 27/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso , nos termo do Voto do Exmo. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, designado relator para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DE SESSÃO: 11/03/2025 - SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão 01/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: respeitosamente peço vista dos autos

A
gravo de Instrumento n° 5008711-70.2024.8.08.0000

A
gravant
e
:
Jerry Edwin Ricaldi Rocha

Agravado:
Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória

Relator:
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A fim de rememorar o feito, trata-se de
a
gravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, ES, que, nos autos de ação de falência, aplicou ao agravante a pena de destituição do encargo de administrador judicial da Massa Falida do “Banco Santos Neves”
.

O eminente relator,
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, proferiu voto no sentido de
nega
r provimento ao recurso,
ao fundamento de que o auxiliar do juízo teria conduzido com desídia a liquidação dos ativos e a venda dos bens da falida; bem como atuado nestes autos em conflito de interesses com o encargo exercido na administração judicial da Massa Falida do "Grupo Escon”.

Na sequência, foi acompanhado integralmente em seu voto pela e.
Desembargadora Janete Vargas Simões
.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia e, após analisar detidamente a questão, com a devida vênia aos Nobres Colegas, alcancei conclusão distinta. Explico.

De saída, registro não haver nulidade na decisão recorrida por supressão do direito de defesa, considerando que foi possibilitado ao administrador judicial se manifestar oportunamente nos autos em julgamento antes da decisão de destituição, pelo que afasto a tese recursal de violação ao contraditório e ampla defesa.

Por outro lado, tenho que o recurso comporta
provimento
quanto à necessidade de reforma da decisão, tendo em vista a ausência de fundamento suficiente para a destituição do agravante.

Pois bem.

Dispõe o art. 31 da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências) que o juiz, de ofício ou a requerimento, poderá determinar a
destituição
do administrador judicial quando verificar
desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres
, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.

Por sua vez, os deveres funcionais do administrador judicial encontram-se arrolados no artigo 22 da referida Lei,
verbis
:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: [...]

III – na falência:

a) avisar, pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, diariamente, os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido;

b) examinar a escrituração do devedor;

c) relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa falida;

d) receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa;

e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 186 desta Lei;

f) arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação
, nos termos dos arts. 108 e 110 desta Lei;

g) avaliar os bens arrecadados;

h) contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial, para a avaliação dos bens caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa;

i) praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores;

j) requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação arriscada ou dispendiosa,
nos termos do art. 113 desta Lei;
(Revogado)

j) proceder à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por decisão judicial; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

l) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação; [...]

Com efeito, o administrador judicial tem um rol de deveres tanto na falência, quanto na recuperação judicial, que deve ser cumprido estritamente para que o processo chegue a seu final, a bom termo. O descumprimento desses deveres é reputado como uma falta grave capaz de ensejar a destituição do administrador judicial.

Especificamente acerca das consequências aplicáveis, há uma clara distinção entre as hipóteses de
substituição
e
destituição
.

A primeira, explica a doutrina, não é uma sanção imposta ao administrador, justificando-se em função da melhor administração da falência ou da continuidade do processo falimentar. Já a segunda, tem natureza verdadeiramente de pena, devendo ser imposta ao administrador que não cumpriu bem as suas funções ou passou a ter interesse conflitante com o fiel desempenho de sua função. (TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Falência e recuperação de empresas, v. 3. São Paulo: Atlas, 2017, p. 175).

Certo é que, por expressa disposição do art. 31, a pena de destituição por descumprimento de deveres somente poderá ser aplicada ao administrador judicial na presença de uma das hipóteses previstas taxativamente no artigo 22 da Lei de Falências, considerando a natureza sancionadora de que se reveste a penalidade.

Compulsando o caderno processual, verifico que o agravante fora destituído de seu múnus com fundamento na redação atual da alínea “j” do inciso III do art. 22 da Lei n° 11.101/2005, ao fundamento de que teria havido inércia do administrador na venda dos imóveis da Massa Falida do “Banco Santos Neves”.

Ocorre que os elementos presentes nos autos não permitem imputar a demora na alienação dos bens da falida
a qualquer
conduta comissiva ou omissiva, do ora agravante, revelando-se equivocada sua destituição do encargo por desídia processual.

Ao revés,

o histórico de movimentação processual demonstra que este administrador, desde julho de 2019, promovia as diligências que lhe incumbiam para a escorreita realização das hastas públicas, tendo apresentado regularmente os relatórios mensais de prestação de contas e, inclusive, peticionado diversas vezes pelo prosseguimento dos certame, ressaltando que aguardava a marcação de data e a apresentação de laudos pelo leiloeiro nomeado.

Em que pese a diligência habitual do agravante, em março de 2020, como sabido, adveio a determinação deste Eg. Tribunal de suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia do Covid-19 - contexto em que proferida a decisão saneadora de fls. 13.204/13.206 dos autos físicos, que determinou a paralisação dos trabalhos e postergou a entrega dos laudos de avaliação, tudo com expressa anuência do
Parquet
(parecer ministerial de fls. 13.283/13.284).

Referido sobrestamento de prazos processuais sofreu sucessivas prorrogações, sendo que o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
apenas ocorreu no final de 2020
, conforme Ato Normativo n°
88
/2020 deste Eg. TJES.

Ainda nesse período, verifico dos autos a ocorrência de sucessivas declarações de suspeição pelos magistrados atuantes no feito (fls. 13.290 e ss. - vide ID 8903379, 8903380 e 8903381), totalizando onze substituições de magistrado, o que resultou, inevitavelmente, no retardamento da marcha processual até meados de 2022.

Não é por demais ressaltar que, nos últimos meses de 2020, o Agravante ficou afastado por
mais
de sessenta dias de suas atividades em razão de sua internação na UTI por complicações decorrentes da Covid-19, conforme laudos médicos acostados aos autos (fls. 13.344 - ID 8903380), contribuindo também para o prolongamento da presente ação falimentar.

Em suma, tem-se que a impossibilidade de continuidade da alienação dos ativos da massa falida se deu por
motivos alheios à atuação
do recorrente, notadamente: a suspensão da realização de leilões em razão da pandemia de Covid-19, a fragilidade do estado de saúde do agravante no período, além das sucessivas decisões de suspeição funcional dos magistrados.

Gize-se que a legislação falimentar, na redação vigente ao tempo dos fatos imputados ao agravante, não previa prazo máximo para alienação dos bens da Massa, mas tão somente obrigava ao auxiliar do juízo a venda antecipada daqueles considerados
“perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização”.

Assim, não subsiste fundamento para a destituição automática do agra
vant
e por descumprimento de prazo legal, notadamente porque se trata de fatos ocorridos antes da referida alteração na Lei n° 11.101/05.

Finalmente, quanto ao suposto conflito de interesses havido entre a Massa Falida do
“Banco Santos Neves”
e a do
“Grupo Escon”
, ambas sob administração do Sr. Jerry, entendo que tal fundamento não é suficiente para ensejar a penalidade de destituição ao agravante.

Consoante se extrai dos autos da falência do “Grupo Escon” (processo n° 0002993-14.2001.8.08.0024), assim que o agravante tomou conhecimento dos empréstimos contestados entre aquela Massa Falida e o Banco Santos Neves, nos idos de 2016, o administrador judicial prontamente levou os fatos a conhecimento do juízo falimentar, solicitando como proceder diante do possível conflito de interesses (fls. 1.415/1.418), pedido reiterado às fls. 1.472/1.475, mas não apreciado.

Não fosse o bastante, diante da ausência de resposta do juízo
, o agravante
apresentou
pedido expresso de renúncia da condição de administrador do “Grupo Escon”,
ainda em 2018,
o que foi acatado sem ressalvas pelo Juízo falimentar nos autos n° 0002993-14.2001.8.08.0024 – restando, enfim,
superada a
discussão.

De toda sorte, a meu sentir, a análise de eventual conflito de interesses do agravante na administração das massas apenas teria lugar nos autos da falência do “Grupo Escon”, vez que sua nomeação naquele procedimento ocorreu em momento posterior ao exercício do múnus em favor do Banco Santos Neves, e foi levada espontaneamente a conhecimento do juízo.

Destarte, concluo inexistir fundamento legal para a manutenção da penalidade de destituição determinada na decisão ora recorrida.

Sem prejuízo, considerando que houve a insuperável quebra da necessária relação de confiança do juízo
a quo
para com o profissional, entendo que não há como restabelecer o agravante no exercício do encargo de administrador judicial nos presentes autos falimentares, devendo ser mantido o novo
expert
já nomeado pelo magistrado.

Isto posto, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que o agravante seja afastado do encargo com base na
substituição
por ele requerida, afastando-se por conseguinte as penalidades decorrentes da destituição.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21.01.2025.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

--

Sessão de 18.02.2025

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

--

Sessão de 11.03.2025

RETORNO DE AUTOS

Na sessão do dia 18/02/2025, após o voto proferido pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, pedi o retorno dos autos ao gabinete para sanar dúvida acerca de ponto trazido no voto divergente.

Esclareço que inicialmente havia acompanhado o voto do relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para negar provimento ao recurso, principalmente porque restou evidenciado o conflito de interesses na administração exercida pelo agravante da massa do Banco Santos Neves e da massa do Grupo Escon, expressiva devedora da instituição devedora.

O Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, contudo, esclareceu que assim que o agravante tomou conhecimento dos empréstimos contestados pela massa do Grupo Escon perante o Banco Santos Neves, ainda em 2016, levou os fatos ao conhecimento do Juízo Falimentar, solicitando esclarecimentos de como proceder ante o conflito de interesses, sendo que, ante a ausência de resposta, apresentou pedido expresso de renúncia da condição de administrador do Grupo Escon em 2018, o que foi devidamente acatado.

Diante do exposto, reformulo meu voto proferido na sessão de 21/01/2025 para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, a fim de conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos exatos termos de seu voto.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Eminentes pares,

Respeitosamente pedi o retorno dos autos para melhor analisar os judiciosos argumentos lançados pelo Dr. Thiago Ferreira Siqueira, na sustentação oral empreendida na sessão pretérita.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Jerry Edwin Ricaldi Rocha

(Id. 8903358)
,
ver reformada a r. decisão (Id. 8903367) que, em sede de ação de falência o destituiu do encargo de administrador judicial da massa falida do
“Banco Santos Neves”
, nomeando em substituição o escritório Salgado Rocha Advocacia, representado pelo Dr. Diogo de Souza Salgado Rocha.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
fora nomeado administrador judicial da massa falida do Banco Santos Neves em 2011 e, desde janeiro de 2023, pediu a renúncia do
múnus
por motivos de saúde;
(ii)
no entanto, o magistrado de primeiro grau o destituiu da função, o que lhe gera grave dano;
(ii
i
)
não há desídia ou conflito que possa acarretar tal sanção;
(iv)
não fora observada a garantia constitucional do contraditório;
(v)
a demora na alienação dos bens da massa falida não se deve a conduta comissiva ou omissiva, revelando-se manifestamente equivocada

a destituição

no encargo;
(v
i
)
inexiste conflito de interesse em relação à massa falida da
Escon Construções e Montagens Ltda
;
(vi
i
)
não pretende a permanência na função de administrador judicial, mas, sim, seja afastado com base na substituição requerida em janeiro de 2023, a fim de que não incidam as penalidades decorrentes da destituição.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à destituição de
Jerry Edwin Ricaldi Rocha
do encargo de administrador da massa falida do Banco Santos Neves.

Em breve síntese, aduz o recorrente que não fora observada a garantia constitucional do contraditório e que a demora na alienação dos bens da massa falida não se deve a conduta comissiva ou omissiva, revelando-se manifestamente equivocada

a destituição do
múnu
s.

Como cediço, nos termos do art. 21 da Lei nº 11.101/05, o administrador judicial será o principal auxiliar do juiz na condução do processo de falência ou de recuperação judicial, com atribuições de cunho administrativo elencadas no extenso rol do art. 22 da prefalada norma, como subsegue:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

I – na recuperação judicial e na falência:

a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso III do
caput

do art. 51, o inciso III do
caput

do art. 99 ou o inciso II do
caput

do art. 105 desta Lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito;

b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados;

c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos;

d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações;

e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei;

f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei;

g) requerer ao juiz convocação da assembléia-geral de credores nos casos previstos nesta Lei ou quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões;

h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;

i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei;

j) estimular, sempre que possível, a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflitos relacionados à recuperação judicial e à falência, respeitados os direitos de terceiros, na forma do
§ 3º do art. 3º da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

k) manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

l) manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

m) providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

[...] III – na falência:

a) avisar, pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, diariamente, os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido;

b) examinar a escrituração do devedor;

c) relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa falida;
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

d) receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa;

e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 186 desta Lei;

f) arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação, nos termos dos arts. 108 e 110 desta Lei;

g) avaliar os bens arrecadados;

h) contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial, para a avaliação dos bens caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa;

i) praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores;

j) proceder à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por decisão judicial;
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

l) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação;

m) remir, em benefício da massa e mediante autorização judicial, bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos;

n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores;

o) requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta Lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração;

p) apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10º (décimo) dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração, que especifique com clareza a receita e a despesa;

q) entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade;

r) prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo.

s) arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas
Leis n
os
9.703, de 17 de novembro de 1998
, e
12.099, de 27 de novembro de 2009
, e na
Lei Complementar nº 151, de 5 de agosto de 2015
.

Logo, o mister é de considerável relevância para o bem-sucedido desfecho do processo falimentar, exigindo comprometimento daquele que o exerce, sob pena de o magistrado, de ofício, ou a requerimento de qualquer interessado o destituir quando verificada desobediência aos preceitos legais, a teor do art. 31 da Lei nº 11.101/05.

É de se conferir:

Art. 31.
O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do Comitê de Credores quando verificar desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.
(
g.n
.)

Na hipótese,
o órgão ministerial requereu a destituição do síndico
em razão da
inércia na condução do processo de liquidação dos ativos da empresa falida
, com violação direta à prefalada alínea
j
do inciso III do art. 22, bem como em decorrência de
evidente conflito de interesses na administração da massa do “
Banco Santos Neves”
e a massa falida d
o

“
Grupo Escon
”
, expressiva devedora da instituição financeira.

Nesses termos, o
decisum
que concluíra pela remoção do
múnus
fora devidamente fundamentado e baseado em razões sólidas e concretas, como subsegue:

[...] Trata-se de ação de falência de "Banco Santos Neves S.A.", tendo a quebra sido decretada em 23/03/2011, ocasião em que foi nomeado para o exercício do encargo de Administrador Judicial Jerry Edwin Ricaldi Rocha (fls. 5.130/5.139).

Após a sentença proferida nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica 0011311-29.2014.8.08.0024 e em atenção aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, foi determinado que o auxiliar do Juízo se manifestasse (fls. 13.898).

O Ministério Público, por sua vez, requereu a destituição do síndico em razão da inércia na condução e realização de leilões dos bens pendentes de venda (fls. 13.931/13.932).

O síndico efetuou carga dos autos às fls. 13.933 e se manifestou no id 20879258, tendo o Ministério Público reiterado o pedido de destituição (id 20905976).

Posteriormente, o auxiliar do Juízo requereu sua substituição (id 21049229).

Essa é a síntese do necessário. Decido. O administrador judicial é auxiliar de confiança do Juízo (Decreto-Lei 7.661, de 21 de junho de 1945, arts. 59 e sgts., e Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, arts. 21 e sgts.), designado com o objetivo de administrar todo o acervo, promover a arrecadação e partilha dos bens da falida. Por este motivo, admite-se a destituição do nomeado, inclusive de ofício, quando este tiver interesses contrários aos da massa, deixar de cumprir os prazos processuais, ou infringir outros deveres.

Na espécie, verifico que o auxiliar do Juízo atuou com nítido conflito de interesses entre as massas falidas do "Grupo Escon" e a do "Banco Santos Neves", bem como tinha plena ciência do envolvimento fraudulento das duas massas falidas.

De fato, as nomeações para atuar como síndico nas massas falidas do "Banco Santos Neves" e do "Grupo Escon" ocorreram, respectivamente, em
23/03/2011
(fls. 5.130/5.139 dos presentes autos) e
06/12/2012
(fls. 966 dos autos 0002993-14.2001.8.08.0024, a seguir acostada). No entanto, por ocasião da segunda nomeação, o auxiliar do Juízo deixou de recusar tal encargo, mesmo ciente da gravidade dos fatos envolvendo o “Grupo Escon” e a suposta prática de atos ilícitos na obtenção de empréstimos. Isso porque tanto foi detalhado expressamente no Relatório do Banco Central, o qual embasou o decreto de falência do "Banco Santos Neves" levado a efeito, repise-se, cerca de 01 (um) ano e 09 (nove) meses antes, cuja ciência como síndico da instituição financeira, portanto, lhe era inequívoca.

Além disso, não requereu qualquer medida para reparação dos danos causados à massa falida do "Banco Santos Neves" e, consequentemente, aos seus credores. Somente ingressou com incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos registrados sob o nº 0011311- 29.2014.8.08.0024), sem que, no entanto, incluísse nenhum dos ex-sócios do "Grupo Escon", não obstante toda a causa de pedir narrada decorresse da prática de empréstimos fraudulentos, ou, na denominação contida no Relatório do Banco Central, "empréstimos de arrolamento".

A alegação de que somente tomou conhecimento nos idos de 2016 não convence, seja porque, como já dito, tinha sido nomeado síndico da massa falida do "Banco Santos Neves" em 23/03/2011, seja porque, em
10/08/2011, a massa falida, representada pelo próprio síndico, ingressou nos autos da execução autuada sob numeração 0006846-94.2002.8.08.0024 em trâmite na 8ª Vara Cível de Vitória (fls. 83 em anexo), demanda esta ajuizada com o escopo e desiderato de pagamento de valores decorrentes justamente dos "empréstimos de arrolamento" que alega desconhecer
.

Outrossim, constato que o Administrador Judicial, há muito tempo, está inerte em relação à venda dos bens da massa falida. Efetivamente, em 07/11/2019, este Juízo nomeou leiloeiro para a realização de hasta pública dos bens listados às fls. 12.994, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada dos laudos de avaliação (fls. 13.094/13.097). Às fls. 13.190, o leiloeiro nomeado requereu dilação do prazo para a entrega dos laudos, o que foi deferido, tendo sido fixado o segundo dia útil após o término da suspensão de prazos decorrente da pandemia da COVID-19 para a entrega das avaliações (fls. 13.204/13.206). Em 10/03/2021, o leiloeiro informou que as avaliação estão finalizadas (fls. 13.356/13.357). Todavia, até a presente data, por razões que desconheço, não juntou no feito nenhum laudo dos 12 (doze) imóveis listados às fls. 12.994.

Mais: o feito aguarda a indicação de novas datas para realização de hasta pública para os lotes 02, 08 e 09 (relativos ao edital disponibilizado no e-Diário em 25/04/2019) desde novembro de 2019.

O Administrador Judicial, por sua vez, na qualidade de responsável pela massa falida e diante do seu dever de proceder com a venda de todos os bens, deixou de diligenciar acerca da efetivação do respectivo trabalho, ou ao menos solicitar a substituição do(s) leiloeiro(s), limitando-se a informar, em seus relatórios mensais, que "aguarda a marcação de data por parte do Leiloeiro Mauro César Rocha para a realização do leilão dos bens não arrematados no último leilão de Junho/2019 e a entrega dos laudos pelo Leiloeiro Antônio F. de Paiva Neto, para que possa dar sequência às tratativas do novo leilão" (fls. 13.356, fls. 13.685 e id 22454713, conforme relatórios, respectivamente, dos meses de março de 2021, 2022 e 2023).

Cumpre ressaltar, por oportuno, que, atualmente, o legislador estabeleceu o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para o administrador judicial efetuar a venda dos bens da massa falida (Lei 11.101/05, art. 22, III, 'j'), o que já extrapolou - e muito - sem qualquer justificativa plausível, o que, por certo, enseja inúmeros problemas sociais decorrentes do abandono e desocupação dos imóveis, além da deterioração decorrente do decurso do tempo da demora nas alienações.

É inequívoco, portanto, que descumpriu os deveres do encargo que lhe são inerentes, sendo, de rigor, a destituição. [...]

Com efeito,
d
e plano, afasta-se a alegação de inobservância ao contraditório
, uma vez que, como pontuara o magistrado
a quo
, após o pedido de destituição formulado pelo órgão ministerial, “
o síndico efetuou carga dos autos às fls. 13.933 e se manifestou no Id. 20879258, tendo o Ministério Público reiterado o pedido de destituição (id 20905976). Posteriormente, o auxiliar do Juízo requereu sua substituição (id 21049229)
.”

Dessarte, em mais de uma oportunidade fora facultado ao administrador apresentar defesa a respeito da iminente destituição.

Extrai-se também do
decisum
e do detido exame do feito, que as nomeações para atuar como síndico das massas falidas do
“
Banco Santos Neves
”
e do
“
Grupo Escon
”
ocorreram, respectivamente, em
23/03/2011
(fls. 5.130/5.139) e
06/12/2012
(fls. 966 dos autos 0002993-14.2001.8.08.0024).

Ocorre que, de acordo com conclusão de inquérito administrativo realizado pelo Banco Central do Brasil, o
“
Grupo Escon
”
, formado pelas empresas Escon Construções e Montagens Ltda, Codimar Construções e Montagens Ltda, Agropecuária Martins Ltda, Codipetros Distribuidora de Petróleo Ltda, Petropostos Revendedora de Petróleo Ltda e Transpetros Transportes de Petróleo Ltda, realizou diversos empréstimos junto ao
“
Banco Santos Neves
”
, burlando os limites de concentração de risco estabelecido pela Resolução BACEN nº 1.559/88, resultando na inviabilidade de ambas as empresas.

A saber:

[...] Desde dezembro de 1997, quando a dívida do Grupo Escon era superior ao PLA da liquidanda,
tornou-se evidente a temeridade de se continuar operando, renovando os empréstimos existentes e concedendo mais recursos em montantes tais que inviabilizam a continuidade das empresas e, por conseguinte, do próprio Banco
. [...] (
g.n.
)

Contudo, mesmo ciente da gravidade dos fatos, detalhado pelo Banco Central aproximadamente um ano e nove meses antes do decreto de falência do “
Banco Santos Neves
”, o auxiliar do juízo não recusou o encargo de síndico do “
Grupo Escon
”.

Além disso, não tomou nenhuma medida para reparar os danos causados à massa falida do “
Banco Santos Neves
” e, consequentemente, aos seus credores. Apenas entrou com incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos registrados sob o nº 0011311-29.2014.8.08.0024, sem, contudo, incluir os ex-sócios do “
Grupo Escon
”, apesar de toda a causa de pedir estar relacionada à prática de empréstimos fraudulentos, conhecidos no Relatório do Banco Central como “empréstimos de arrolamento”.

Verifica-se, também, grande inércia em relação à venda dos bens da massa falida.

Desde 07/11/2019, o juízo
a quo
nomeou leiloeiro para conduzir a hasta pública dos bens listados às fls. 12.994 e, passado há muito o período de suspensão dos prazos devido à pandemia de COVID-19, até o momento, não foram apresentados os laudos de 12 imóveis listados às fls. 12.994.

Ora, o administrador judicial, como responsável pela massa e tendo o dever de realizar a venda dos bens, não tomou as medidas necessárias para garantir a efetivação desse trabalho, tampouco solicitou a substituição dos leiloeiros.

Ao revés, nos relatórios enviados à vara, limitou-se a informar que estava
“aguardando a marcação de data pelo Leiloeiro Mauro César Rocha para a realização do leilão dos bens não arrematados no último leilão de Junho/2019 e a entrega dos laudos pelo Leiloeiro Antônio F. de Paiva Neto, para dar continuidade às tratativas do novo leilão”
(fls. 13.356, fls. 13.685 e Id. 22454713, relativos aos relatórios dos meses de março de 2021, 2022 e 2023, respectivamente).

Por conseguinte, constatada a desobediência aos preceitos da Lei nº 11.101/05, não há que se falar em “substituição” do síndico e, sim, da
destituição ao encargo
, tal como assentara a decisão objurgada.

Nesse sentido, em caso congênere, decidira este Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DOS DEVERES LEGAIS. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Não se verifica violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, eis que pode o Magistrado destituir o administrador judicial quando verificada a irregularidade na sua atuação. II. O Julgador singular, antes de decidir pela destituição, determinou a intimação do administrador judicial para regularizar a apresentação dos relatórios, inclusive, estabeleceu contraditório permitindo que o recorrente se justificasse pelo reiterado descumprimento de seu
munus
. III.
Diversas foram as irregularidades cometidas pelo administrador judicial, tornando legítima a sua destituição. IV. O administrador judicial é profissional de confiança do Juiz, motivo pelo qual havendo quebra da lisura de sua atuação, a destituição é medida que se impõe para salvaguardar os interesses dos envolvidos
. V. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES,. PRESIDENTE RELATOR Data: 20/Oct/2021 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5002633-65.2021.8.08.0000 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Na mesma linha, o parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível:

[...]
restou devidamente demonstrad
a
a reiterada desídia do Agravante enquanto atuava como Administrador Judicial da massa falida do “Banco Santos Neves”
, conforme amplamente explanado pelo magistrado a quo no
decisum
combatido, vejamos:

[...]
Verifica-se, portanto, que a destituição do agravante foi operada em razão de ter sido comprovada sua inércia com relação à venda dos bens da massa falida, descumprindo os prazos processuais, além de ter atuado na função de Administrador Judicial com conflito de interesse entre as massas falidas do “Banco Santos Neves” e do “Grupo Escon”, ante sua ciência do envolvimento fraudulento das referidas massas falidas.

Portanto, com base na análise superficial que corresponde a esta via instrumental, não existem motivos, por ora, para reformar a decisão de primeiro grau, que destituiu o Agravante do encargo de Administrador Judicial da massa falida do “Banco Santos Neves”.

Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça Cível manifesta-se no sentido de que seja o recurso conhecido para, no mérito, lhe ser negado provimento, mantendo-se incólume a r. decisão combatida
.
[...]

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,

nos termos da fundamentação
.

É como voto.